Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-94.2024.8.11.0053
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001216-94.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELANTE), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que os débitos realizados pelo banco foram autorizados contratualmente, com base em instrumento que previa expressamente a possibilidade de resgate de valores de conta poupança para quitação de parcelas de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se é lícito o resgate de valores de conta poupança vinculada para quitação de empréstimo bancário, com base em cláusulas contratuais previamente pactuadas; e
ii
) saber se tal conduta configura ilicitude capaz de gerar o dever de indenizar e de restituir os valores apropriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos contratuais demonstram a existência de autorização expressa e destacada para débitos em quaisquer contas mantidas pela correntista, inclusive poupança, para fins de adimplemento do contrato de crédito.

4. A Resolução CMN no 4.790/2020 admite a autorização prévia para débitos em conta, desde que formalizada por escrito ou por meio eletrônico, exigência atendida no caso concreto.

5. A atuação do banco se deu nos limites da autorização contratual e do exercício regular de direito, não havendo retenção ilícita ou apropriação indevida.

6. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC não incide automaticamente nas hipóteses de adimplemento contratual autorizado pelo próprio correntista.

7. Ausente conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais nem em restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o resgate de valores de conta poupança vinculada para quitação de contrato de crédito bancário, quando autorizado expressamente pela correntista. 2. A existência de cláusula contratual válida afasta o dever de indenizar ou restituir os valores debitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o, VIII, e 833, IV; CDC,
arts
. 39, IV e V, e 51, IV; Resolução CMN no 4.790/2020,
arts
. 3o, 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.085); Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rita Gonçalves de Queiroz
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a controvérsia não envolve a validade de descontos autorizados em conta corrente, mas a transferência compulsória de valores depositados em conta poupança para quitação de dívida decorrente de contrato de crédito, com apropriação de verbas de natureza alimentar, oriundas de benefício previdenciário e auxílio familiar.

Argumenta que a sentença aplicou de forma inadequada a tese firmada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o precedente refere-se a descontos autorizados em conta corrente, e não à movimentação unilateral de valores da conta poupança para a conta corrente, sem autorização expressa da titular.

Afirma que os valores apropriados possuem caráter alimentar, o que atrai a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, além de configurar prática abusiva à luz dos
arts
. 39, IV e V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, com violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Alega ausência de autorização contratual específica e destacada para o resgate automático de valores da conta poupança, destacando que os instrumentos contratuais acostados não contêm termo de autorização de débitos que legitime a transferência dos recursos para quitação do empréstimo pessoal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Apelado pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rita Gonçalves de Queiroz
ajuizou
Ação de Restituição de Dano Material e Compensação por Dano Moral
em face do
Banco do Brasil S.A.
, alegando aprovisionamento, bloqueio e posterior resgate automático de valores depositados em sua conta poupança, com transferência compulsória para a conta corrente vinculada, para quitação de parcelas de empréstimo na modalidade CDC, sem autorização expressa.

Argumenta que é idosa, aposentada, residente em comunidade rural, e que utiliza a conta poupança para recebimento de verbas de natureza alimentar, oriundas de benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria por idade), além de apoio familiar, destacando que, em 31/10/2024, recebeu R$ 961,87 de benefício previdenciário e R$ 460,00 enviados por seu filho, totalizando R$ 1.421,87, quantia posteriormente apropriada pela instituição financeira.

Relata que, ao tentar realizar compras e sacar valores, encontrou restrição de utilização do cartão e ausência de disponibilidade do numerário, ocasião em que verificou o aprovisionamento do saldo da poupança e, mesmo após contato com o Banco, houve recusa inicial em retirar o bloqueio, com necessidade de providência via aplicativo. Afirma que, ainda assim, no dia 01/11/2024, o Réu realizou o resgate integral do saldo da poupança e promoveu o débito para satisfazer a dívida do CDC.

Requer a condenação
do Réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
, bem como
a restituição dos valores retidos, em dobro (R$ 2.843,74) ou, subsidiariamente, de forma simples (R$ 1.421,87)
.

Na contestação, o Banco do Brasil S.A. defendeu a licitude dos débitos realizados, ao argumento de que decorreram de contratação válida de empréstimo pessoal, com autorização para débito automático em conta corrente e previsão contratual de utilização de valores da conta poupança em caso de insuficiência de saldo.

Sustentou inexistência de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita, afirmando que as operações ocorreram de acordo com as regras contratuais e que não há vedação à transferência automática entre contas vinculadas, o que afastaria o dever de restituição e de indenizar.

O Juiz

a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a licitude dos débitos realizados em conta bancária, com fundamento no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, e deixou de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconforma
da
,
a

Autor
a
interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de
assim,
a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória
hipossufici
ência técnica e econômica

em comparação

à instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de ilicitude no resgate e na transferência de valores da conta poupança da apelante para a quitação de parcelas de contrato de crédito direto ao consumidor (CDC),
ao argumento
de inexistência de autorização expressa para os débitos e da incidência da regra de impenhorabilidade

por natureza alimentar.

Inicialmente, cumpre observar que
n
os
termos da Resolução CMN no 4.790/2020, a realização de débitos em conta de depósitos ou em conta-salário depende de prévia autorização do titular, a qual deve ter finalidade específica, discriminar a conta a ser debitada, ser formalizada por escrito ou por meio eletrônico e prever prazo, ainda que indeterminado (art. 3o, caput e §§ 1o e 2o). A norma também assegura ao correntista o direito de cancelamento da autorização, a qualquer tempo, por meio da instituição depositária ou da instituição destinatária (art. 6o).

No plano jurisprudencial
,
o

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1085, fixou a seguinte tese: "
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no

§ 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados

em folha de pagamento.
"
(
STJ
,
Segunda Se
ção,

RE
sp

1.863.973
/
S
P
,

relat
or Mi
nistro
Marco A
urélio

Be
llizze
,

publ
icado n
o DJE em
15/0
3/2022
).

No caso, os documentos juntados pelo réu, especificamente o comprovante de empréstimo (BB Crédito Renovação), demonstram que a
A
pelante anuiu expressamente com as condições contratuais. O instrumento assinado contém cláusulas claras acerca da forma de pagamento e autorização de débito.

Não há prova de revogação da autorização em momento anterior aos lançamentos impugnados
.

Consoante se extrai da Cláusula 3a do instrumento contratual, a mutuária conferiu autorização expressa para que a instituição financeira promovesse débitos em quaisquer contas-correntes, contas de poupança ou aplicações financeiras que apresentassem saldo credor, com a finalidade de regularização de saldos devedores
(
Id
334937483

–

p.
3)
.

Em complemento, a Cláusula 5a, bem como os Parágrafos 10o, 11o e 15o, preveem, de forma clara, que, inexistindo margem consignável ou saldo suficiente na conta indicada para pagamento, o banco poderá proceder ao débito diretamente em conta corrente, conta-salário ou conta poupança vinculada à operação, mecanismo contratual que assegura a adimplência das obrigações assumidas

(Id
334937484
– p.
6
e
9
-
1
0
)
.

Essas disposições contratuais harmonizam-se com o regramento da Resolução CMN no 4.790/2020, que condiciona a realização de débitos em conta à prévia autorização do titular, formalizada por escrito ou por meio eletrônico (art. 3o), e admite, em se tratando de operações de crédito, a manifestação inequívoca do correntista quanto à realização de débitos decorrentes de obrigações vencidas, inclusive mediante lançamentos parciais (art. 4o, II, “b”). Demonstrada a pactuação expressa e específica acerca da forma de pagamento, a atuação da instituição financeira insere-se no âmbito do exercício regular de direito, o que afasta qualquer qualificação de apropriação indébita ou retenção ilícita de valores.

Corrobora essa conclusão o exame dos extratos bancários, que registram a sequência operacional narrada nos autos, com os lançamentos identificados como “Resgate Poupança” e “
Pgto
CDC Renovação”, no valor de R$ 1.421,87, evidenciando a utilização do saldo existente na poupança para a quitação da parcela contratual.

Desse modo, o conjunto probatório afasta a premissa recursal de inexistência de autorização, porquanto a anuência da apelante encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, com alcance para conta corrente e conta poupança, em conformidade com as exigências administrativas aplicáveis.

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil
não incide na hipótese em exame, porquanto se refere à constrição judicial de verbas de natureza alimentar, e não ao adimplemento contratual voluntariamente ajustado. Ainda que os valores tenham origem previdenciária, a autorização expressa para débito em conta poupança descaracteriza a alegada ilicitude, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a proteção do art. 833 do CPC não se estende às hipóteses de cumprimento espontâneo de obrigação
contratual.

Al
ém disso,

o
Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo no 1.085, afastou a aplicação analógica da limitação de 30% própria dos empréstimos consignados em folha de pagamento, reconhecendo a licitude dos descontos em conta, desde que precedidos de autorização do mutuário e vigentes enquanto não revogados, em prestígio à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos.

Nesse contexto, evidenciada nos autos a existência de autorização contratual expressa, individualizada e vinculada à operação de crédito, não se verifica afronta à disciplina administrativa editada pelo Banco Central do Brasil. Inexistindo demonstração de revogação prévia da autorização conferida, os lançamentos efetuados observaram o regramento aplicável, qualificando-se a conduta da instituição financeira como exercício regular de direito, o que afasta as alegações de retenção ilícita ou de apropriação indevida de valores.

Inexistente

conduta ilícita, ficam igualmente afastados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais. O mero desconforto ou insatisfação decorrente do desconto de parcela de obrigação legítima e previamente autorizada não configura, por si só, lesão a direito da personalidade apta a ensejar compensação por dano extrapatrimonial.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o
art
. 85, § 11, do CPC, visto que o Julgador
a quo
não condenou as partes ao pagamento de honorários de sucumbência.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026